Tribunal: STF
Processo: ARE 1409277
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA VISANDO À DESTITUIÇÃO DO AUTOR DO CARGO DE SECRETÁRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA RÉ. CONJUNTO PROBATÓRIO - LASTREADO EM VÍDEOS DA ASSEMBLEIA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - QUE DEMONSTRA QUE A VOTAÇÃO NÃO ATENDEU ÀS FORMALIDADES NECESSÁRIAS E PREVISTAS NO ESTATUTO SOCIAL. ADOÇÃO DO MÉTODO DELIBERATIVO DE VOTAÇÃO SIMBÓLICA. AUSÊNCIA, CONTUDO, DE CONTABILIZAÇÃO DOS VOTOS. INTENSA AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS NO LOCAL, INCLUSIVE DE TERCEIROS NÃO ASSOCIADOS. INEXISTÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO DOS VOTANTES. ANULAÇÃO DA DECISÃO ASSEMBLEAR QUE SE IMPÕE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE QUE IMPLICA O RESSARCIMENTO DOS VALORES DE PRO LABORE DURANTE O MANDATO DO DEMANDANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECLAMO DO AUTOR VISANDO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARGUMENTO DE QUE SOFREU INTENSO ABALO ANÍMICO PERANTE OS ASSOCIADOS E TAMBÉM EM RÁDIO LOCAL, ONDE O SEGUNDO RÉU (PRESIDENTE DA COOPERATIVA) TERIA PROFERIDO OFENSAS E FATOS INVERÍDICOS CONTRA O DEMANDANTE. DESCABIMENTO. PARTES (AUTOR E SEGUNDO RÉU) QUE ERAM ADVERSÁRIOS POLÍTICOS NO ÂMBITO DA COOPERATIVA. ENTREVISTA CONCEDIDA EM CONTEXTO DE ANIMOSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OFENSAS DE CUNHO PESSOAL PASSÍVEIS DE GERAR ABALO À HONRA OU DIGNIDADE DO DEMANDANTE. PLEITO INDENIZATÓRIO REJEITADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente